Tribunal: CARF
Processo: 18108.001040/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001040/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.772 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
PINTURAS ISOCOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual
deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. SÚMULA CARF 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-16.908 - 14a
Turma (fls. 179/268), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SPO1), em sessão de 16 de abril de 2008, que julgou procedente a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.010.730-6.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001040/2007-11
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001040/2007-11

Consoante o Relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 66/69),
trata-se de crédito tributário lançado contra a empresa acima identificada, em valor original de
R$ 23.677,69, relativamente ao período de 11/1999 a 13/2001, correspondente as contribuições
devidas pela pessoa jurídica, incidentes sobre a remuneração dos seus empregados e
administradores (Pró-Labore), e para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
Ainda nos termos do Relatório, serviram de base para apuração dos fatos
geradores e determinação da base de cálculo as folhas de pagamentos, Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s) e Livro
Caixa, sendo que os valores originários das contribuições, alíquotas aplicadas e valores devidos,
foram discriminados, por competência, no “Discriminativo Analítico de Débito”, (fls. 5/10) e
“Relatório de Lançamentos” (fls. 14/17).
A contribuinte foi cientificada pessoalmente, em 29/10/2007, conforme consta na
própria NFLD (fl. 2) e inconformada com o lançamento apresentou impugnação em 28/11/2007
(fls. 179/194).
Alega, em sede de preliminares, a ausência de comprovação da habilitação, junto
ao Conselho Regional de Contabilidade, da autoridade fiscal autuante, para verificar a sua
contabilidade e a decadência. Argumenta que a Administração Tributária tem o prazo de cinco
anos para constituir os seus créditos, conforme determina o art.173 do CTN, ou, no caso dos
lançamentos por homologação, o prazo do Fisco seria ainda menor, pois os cinco anos são
contados da data do fato gerador e não do primeiro dia do exercício seguinte, art. 150, §4° do
CTN. Quanto às questões de mérito, abaixo reproduzo os principais argumentos de defesa
apresentados na impugnação, conforme relatado no Acórdão elaborado pela autoridade julgadora
de piso:
- Análise de todos os documentos fiscais
2.4. alega que a fiscalização apurou o presente lançamento, com base nos documentos
apresentados pela Notificada, quando para melhor verificação deveria analisar todos os
documentos fiscais da empresa. Além do que foi imputado ao contribuinte onerosa
multa sem verificar a capacidade contributiva deste. Portanto, o lançamento, ora
impugnado, não tem liquidez e certeza para que possa ser mantido;
2.5. os valores apurados no presente lançamento, relativo a eventuais débitos referente
às contribuições previdenciárias sobre a folha de salários divergem dos documentos e
valores constantes no setor contábil da empresa, motivo suficiente para ensejar a
improcedência do lançamento;
-Contribuição sobre o Pró-Labore
2.6. a contribuição incidente sobre o Pró-labore é indevida, uma vez que os arts. 154, I e
195, §4°, ambos da Constituição Federal, determinam que a instituição de uma nova
fonte de custeio para a manutenção da Seguridade Social deverá se dar por intermédio
de Lei Complementar, não podendo ser cumulativa e nem decorrer de fato gerador ou
base de cálculo de outros impostos;
-Autônomos
2.7. argumenta que a Lei Complementar n° 84/96 criou mais um sujeito passivo ao
determinar que a empresa contratante do autônomo recolha a contribuição
previdenciária, contrariando a Constituição Federal, que determina que somente por
emenda poderia se criar novo sujeito passivo. Dessa forma, a empresa não pode ser
considerada empregadora, porque não existe uma relação com vínculo empregatício;
-Avulsos
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001040/2007-11

2.8. no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária devida pelos
empregadores sobre as remunerações pagas ou creditadas a trabalhadores avulsos, esta
permanece incompatível com o art.195, I, da Constituição federal, por não se achar
compreendida no conceito de folha de salário.
2.9. de fato a remuneração paga aos empresários, trabalhadores autônomos e avulsos
não é alcançada pela incidência, vale dizer, o conceito de folha de salário compreendida,
obviamente, somente aos empregados, que mantêm relação de emprego. O art.195, I, da
CF é claro quando fala que a folha de salários dos empregados com vínculo
empregatício, não abrangendo os avulsos, autônomos e empresários, estes integram a
folha de pagamento.
2.10. Portanto, salvo melhor entendimento, a Lei Complementar n° 84/96 padece dos
mesmos vícios das leis que a antecedem. Fica claramente demonstrado que a exigência
do recolhimento da contribuição previdenciária em questão é inconstitucional.
-Salário Educação:
2.11. argumenta que os itens I e II, do art. 3° do Decreto-Lei n° 87.043/82, que fixaram
as alíquotas do Salário-Educação, perdendo validade em maio de 1989, em
consequência da revogação do parágrafo 2°, do art.1° do DL n° 1.422/75, que delegava
tal competência normativa ao Poder Executivo, por absoluta inconstitucionalidade não
mais podiam sustentar a exigência da referida contribuição a partir daquela data,
afigurando-se indevidos todos os recolhimentos realizados a esse título;
2.12. Dessa forma, nos meses de 05/1989 a 11/1996, as contribuições arrecadadas ao
FNDE, são indevidas, caracterizando crédito a favor do contribuinte, o qual tem a
faculdade de proceder à repetição do indébito ou à compensação com contribuição da
mesma espécie.
-Sesc e Senac
2.13. a legislação que rege as contribuições destinadas ao SESC e SENAC são claras ao
definir o sujeito passivo das referidas contribuições, isto é, os estabelecimentos
comerciais que estejam enquadrados nas Federações e nos sindicatos coordenados pela
Confederação Nacional do Comércio. Assim, as empresas que não se encontram nesta
situação estão desobrigadas do pagamento de tais contribuições, situação que se
enquadra a Impugnante;
-Sebrae
2.14. a contribuição destinada ao SEBRAE incidente sobre a folha de salários é
indevida e inconstitucional, pois deveria ter sido criada por Lei Complementar, dessa
forma, não tem validade a Lei Ordinária n° 8.154/90, que instituiu referida contribuição;
-Impossibilidade de cobrança do Funrural e do Incra
2.15. a contribuição destinada ao INCRA não traz qualquer beneficio para a
Impugnante, logo, tal imposto é aleatório e indevido.
-SAT
2.16. o art.22, II, “a”,”b” e “c”, da Lei n° 8.212/91, não estabeleceu o conceito de
atividade preponderante, muito menos estabeleceu o risco de acidente de trabalho leve,
médio ou grave, elementos essenciais e necessários para a cobrança da referida
contribuição. Dessa forma, enquanto não houver lei determinando a abrangência dos
termos expressos na Lei n° 8.212/91, não será possível a exigência da contribuição do
SAT;
- Multa
2.17. a multa aplicada na Notificação foi muito severa, desrespeitando o disposto no
art.150, IV, da Constituição Federal.
- Juros
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001040/2007-11

2.18. a taxa Selic é apurada e calculada pelo Banco Central. Assim, é impossível a sua
utilização como juros moratórios para os tributos, já que referida taxa tem natureza
remuneratória.
2.19. salienta, ainda, que o art.192, §3°, da Constituição federal, limita a cobrança de
juros ao máximo de 12%"ao ano. Dessa forma, quando desrespeita dispositivo
constitucional o Fisco comete crime de usura nos termos do decreto Lei n° 22.623/33.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. As contribuições previdenciárias estão
sujeitas ao lançamento por homologação, tendo o ente tributante, no mínimo, dez anos,
desde a ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito tributário pelo lançamento.
PRÓ-LABORE DE SÓCIO. A contribuição a cargo da empresa para a Seguridade
Social é de vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
TERCEIROS. As contribuições para o Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SESC e
SENAC, estão de acordo com o ordenamento jurídico em vigor.
SAT/RAT -Contribuição social devida ao Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT -
Para o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho, a
contribuição será de 1%, 2% ou 3% sobre a remuneração paga, dependendo do grau de
risco da atividade da empresa. Art. 22, inciso II, da lei 8.212/91.
MULTA. Inexiste caráter confiscatório se a multa decorre de previsão legal e é fixada
nos parâmetros da legislação vigente à época da exação.
TAXA SELIC: Cabe à Lei n° 8.212/91, determinar regras específicas para a aplicação
da TAXA SELIC.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, salvo as hipóteses do art.7,§l°, da Portaria RFB
n° 10.875/2007.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/09/2008 (fls. 202/171), onde
reproduz todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação, no que se refere às
questões de mérito. Reforça ainda a argumentação preliminar de decadência, desta feita baseada
também na, à época recente, Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, que declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência
das contribuições previdenciárias. Ao final, por entender demonstrada a decadência do crédito
lançado e a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer o seu cancelamento .

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/08/2008, conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 198. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 15/09/2008, conforme carimbo do Centro de Atendimento ao
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001040/2007-11

Contribuinte – CAC/Paulista, aposto ao mesmo (fl. 202), considera-se tempestivo, assim como,
atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Após a data de lavratura e ciência do Auto de Infração objeto de recurso, e
também da apreciação do presente feito em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em
julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/91,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional quanto ao prazo para a
autoridade administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de
obrigações previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Conforme definido pelo STJ, o prazo decadencial
para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Consoante apontado no acórdão ora objeto de recurso, o lançamento inclui fatos
geradores ocorridos no período 11/1999 a 12/2001 e 13°/2001, com débito consolidado em
29/10/2007 e ciência pessoal dada ao Contribuinte nessa mesma data. Deve-se, portanto, ser
acolhida a preliminar de decadência total das contribuições lançadas, nos moldes do art. 150, §
4o, em razão de recolhimentos parciais para as contribuições apuradas, haja vista o decurso de
prazo bem superior aos cinco anos na data do lançamento (29/10/2007).
Os recolhimentos parciais de contribuições nos períodos objeto de lançamento,
podem ser constatados no “Relatório de Documentos Apresentados” (fls. 18/22), assim como, no
“Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados” (fls.48/53). Aplica-se assim, ao
presente caso, o disposto na Súmula CARF no 99, no sentido de que: “Para fins de aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001040/2007-11

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
uma vez que, à época do lançamento já ultrapassado o prazo fatal para os efeitos da decadência.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital